Tribunal: STF
Processo: Ext 1271
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ESPANHA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO. DUPLA TIPICIDADE. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM MEIO PERIGOSO E DE AGRESSÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE VIOLAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTIPULADA NA LEGISLAÇÃO NACIONAL. ESTRANGEIRO QUE RESPONDE A PROCESSO NO BRASIL POR TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I - O delito previsto no art. 148, 1º e 4º, do Código Penal espanhol corresponde ao crime inscrito no art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro, bem como o crime tipificado no art. 178 do Código Penal estrangeio, equivale ao delito de atentado violento ao pudor, na forma tentada (art. 214, c/c art. 14, inciso II, do CPB). 



    II - A extradição não deve prosperar em relação aos delitos de invasão de domicílio e de violação de medida cautelar, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, segundo a legislação brasileira. Os delitos nacionais são correspondentes aos arts. 150, §1º, e 330 do Código Penal brasileiro. Consideradas as penas em abstrato cominadas - 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção - e a ausência de notícia da ocorrência de marcos interruptivos desde a época dos fatos (2009), forçoso é concluir pela extinção da acusação, quanto aos referidos delitos. 



    III - Extradição parcialmente deferida - apenas em relação aos delitos de lesões corporais com meio perigoso e de agressão sexual -a qual permanecerá sobrestada até a resolução do processo a que o estrangeiro reponde no Brasil, podendo ser efetivada imediatamente, por decisão da Presidenta da República.